Tribunal: TJDFT
Processo: 0728914-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0728914-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEVEL 3 COMUNICACOES DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: NETS DIGITAL SOLUCOES TELECOMUNICACOES EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por Level 3 Comunicações do Brasil Ltda em face da decisão, que indeferiu o pedido de expedição de ofícios para CETIP, BM&amp;f e BOVESPA para localização de bens penhoráveis. Nas razões recursais, a agravante alega que as diligências citadas visam encontrar possíveis fundos de investimentos, títulos de capitalização e aplicações financeiras em nome da parte devedora. Destaca que trata de informação sigilosa, cuja busca não pode ser efetivada de forma particular. Invoca a efetividade da prestação jurisdicional, na hipótese, a satisfação da dívida exequenda. Requer o deferimento, em antecipação de tutela recursal, do pedido de expedição de ofício à CETIP, BM&amp;f e BOVESPA para buscar fundos de investimentos, títulos de capitalização e aplicações financeiras em nome da empresa agravada. No mérito, pretende a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. Cabível a interposição do presente Agravo de Instrumento, uma vez que reunidos os requisitos do art. 1.017, do CPC e ter a hipótese vertente previsão no parágrafo único do art. 1.015 do Codex processual. O relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo essa de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. A tutela emergencial está calcada no art. 300 do CPC, cuja feição exige, cumulativamente, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo na demora da prestação jurisdicional. A agravante pugna pela expedição de ofício à CETIP, BM&amp;f e BOVESPA em busca de fundos de investimentos, títulos de capitalização e aplicações financeiras em nome da empresa agravada O perigo de dano, in casu, reside na possibilidade eminente de insatisfação do crédito, o que acabaria por mitigar a efetividade da prestação jurisdicional. Sobre a aparência do direito, é necessário apurar a razoabilidade na realização das diligências pleiteadas. Em consulta aos autos principais, verifica-se que a última pesquisa via SISBAJUD ocorreu em 21/07/2021. Ademais, o Juízo a quo requisitou, em 28/07/2021, ao Diretor(a) do CDL – SPC/Brasília, a inclusão da empresa agravada no cadastro de inadimplentes. Como não demonstrada a efetiva existência de fundos de investimentos, títulos de capitalização e aplicações financeiras em nome da parte devedora, fica inviável, por ora, o deferimento do pedido de expedição de ofícios para busca de eventuais créditos passíveis de penhora. Neste contexto, ausente plausibilidade no direito suscitado para antecipar a tutela na forma pretendida. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator